Tribunal: STF
Processo: HC 236649
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Batista Pereira da Silva Fernandes, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 865.043/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e ocorrência de nulidade da prisão diante de suposta invasão domiciliar.



    Requer-se, ao final:



    “a) A suspensão liminar do ato objeto do presente habeas corpus determinando-se, a expedição, com a necessária urgência, do competente alvará de soltura em favor de JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA FERNANDES;



    b) No mérito, após devidamente processada a presente impetração, seja a liminar ratificada, a fim de que declare ilícita a apreensão das drogas obtidas mediante invasão de domicílio, com seu desentranhamento e consequentemente o trancamento da ação, ou se assegure ao paciente o direito de continuar respondendo a este processo em liberdade até o trânsito em julgado do título condenatório, garantido, assim, a autoridade do quanto decidido pela e. Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidades, 43, 44 e 54.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito.



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas.



    4. Agravo regimental não provido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer das questões suscitadas na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente